Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0708295-81.2021.8.07.0000 Agravante(s) BIPECAS BRASILIA INDUSTRIA E COM DE PECAS P/ AUTOS LTDA Agravado(s) ANTONIO EMILSON SOARES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bipeças Brasília Indústrita e Comércio de Peças para Autos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Cível de Taguatinga (ID 80432459) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Antônio Emilson Soares, deferiu “a liminar para determinar a indisponibilidade dos imóveis objetos das matrículas ns. 133.485 e 360.597 à 360.615 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até a prolação da sentença”. Em suas razões recursais (ID 24228727), a agravante sustenta, em suma, que “as partes firmaram o incluso instrumento de compra e venda do imóvel pertencente a Agravante, situado na Área Especial no 197, Setor “H” Norte Taguatinga/DF, o qual é edificado com um prédio contendo 18 apartamentos, vaga de garagem no subsolo e uma loja no térreo, tendo sido ajustado que o valor da venda seria de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais)”. Afirma que “A princípio de pagamento o Agravado entregou um veículo, o qual encontra-se em nome de terceiros , sendo que se comprometia a efetuar ao pagamento do restante até a data de 17 de agosto de 2020”. Alega que “Ficou ajustado ainda que como o Agravado tinha interesse de promover o desmembramento das unidades habitacionais do imóvel. Assim, esse poderia realizar tal ato, desde que fosse à suas expensas, conforme ficou previsto na Cláusula sétima, parágrafo único, item 2”. Pontua que, “Firmado o contrato, e com as constantes promessas de que iria efetuar ao pagamento no prazo ajustado o Agravado solicitou a autorização para ocupar o imóvel assim como que a Agravante firmasse a autorização para proceder ao desmembramento das unidades habitacionais junto ao Cartório, já que após o pagamento integral pretendia vender as unidades habitacionais de forma individualizadas, e não o imóvel de forma integra”. Acrescenta que, “ante a ausência de pagamento, a Agravante recusou-se a proceder a transferência do imóvel para o Agravado, fato esse que o deixou bastante irritado, posto que dizia que essa era a forma de se fazer negócio, ou seja, passava a Escritura e ele faria o pagamento no prazo de 24 horas – típica ação de estelionatário”. Ressalta que “o Agravado não efetuou ao pagamento devido a Agravante relativo ao imóvel, sendo o pedido totalmente esdruxulo e sem qualquer fundamento legal”. Diz que a “sanha do Agravado em possuir o imóvel, sem efetuar o pagamento, se demonstra no pedido da ação principal quando esse postula, pasme, que seja a “transferência de todas as matrículas(133.485 e 360.597 a 360.615, do 3°CRI)em favor do requerente, ou eventualmente terceiro indicado por ele(se for o caso de venda previamente autorizada por Vossa Excelência)”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta instância julgadora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada. Preparo recolhido (ID 24232822). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, consigne-se que é objeto de discussão, na origem, o negócio jurídico que instrumentalizou a compra e venda do imóvel localizado na “Área especial n. 197, Setor “H” Norte, Taguatinga/DF”, no qual a parte autora, ora agravada, figurou como compradora, e a ora agravante como vendedora. Frise-se, no aspecto, que, apesar de a parte agravante alegar que não recebeu qualquer valor pelo aludido bem, é cediço que se constata, ao menos neste instante, que a parte autora, a título de sinal, transferiu à vendedora o veículo “marca Land Rover, modelo I/LR RANGE ROVER SPORT 3.0 SE, cor Prata, ano 2011/2012. Placa JJH 7319/DF, renavam 00451951220”, fato este que, inclusive é admitido pela recorrente no próprio recurso. Pontue-se que a verificação de eventual fraude praticada pela vendedora, ora agravada, é matéria a ser apurada no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual não se encontra evidenciada neste instante processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 3. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1319441, 07154377320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, ainda, que a indisponibilidade do imóvel objeto do aludido contrato, determinada pela r. sentença, visa a garantir a utilidade do provimento judicial vindicado, resguardando ambas as partes até solução final do litígio. Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da medida liminar. Registre-se, ao fim, que a simples indisponibilidade dos imóveis descritos na petição inicial, pela r. decisão agravada, por si só, não tem o condão de resultar em dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, limitando-se apenas a impedir a alteração da titularidade desses bens até o julgamento do mérito do feito. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora